Tribunal: TJDFT
Processo: 0719458-71.2020.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO INTERNA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE NOVA VALORAÇÃO DAS PROVAS. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, de forma que não se prestam à rediscussão da causa.
2. Com relação à contradição, apenas a que for interna pode dar causa ao acolhimento, pois, do contrário, o que se pretenderia é a rediscussão da matéria e reavaliação dos aspectos fáticos ou jurídicos decididos. No caso, não há contradição interna, pois, os motivos de fatos e jurídicos para a rejeição da impugnação à gratuidade de justiça foram expostos de forma clara e coerente.
3. A contradição apta a ensejar os embargos de declaração é aquela existente na própria fundamentação do acórdão embargado e não em relação a valoração das provas acostadas aos autos.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.